Tribunal: TJES
Processo: 0000954-75.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000954-75.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JULIANNO MORET BARBOSA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR À INFRAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 do CTB. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a transferência das anotações referentes ao auto de infração nº S023321326 do prontuário do autor para o do corréu, comprador do veículo, afastando a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
2. A autarquia recorrente alega ilegitimidade passiva e impossibilidade de desvincular o veículo do nome do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) saber se é cabível a transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito cometida após a venda do veículo, comprovada a alienação anterior à infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva, pois compete ao DETRAN/ES o controle e atualização dos registros de condutores e veículos, nos termos dos arts. 22, inc. III, e 124 do CTB.
5. Comprovada a alienação do veículo antes da infração, aplica-se a mitigação do art. 134 do CTB, afastando-se a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a tradição.
6. A tradição do bem constitui elemento suficiente para a transmissão da propriedade, nos termos do art. 1.226 do CC, sendo irrelevante, para efeitos de responsabilidade, eventual atraso na comunicação ao órgão de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. O DETRAN/ES é parte legítima para responder por pedidos de retificação de registros de infrações decorrentes de mudança de titularidade de veículo. 2. Comprovada a alienação do veículo antes da infração, é possível transferir a pontuação e as penalidades ao novo proprietário, mitigando-se o art. 134 do CTB.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000954-75.2022.8.08.0002

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: JULIANNO MORET BARBOSA e OUTRO

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR À INFRAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 do CTB. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a transferência das anotações referentes ao auto de infração nº S023321326 do prontuário do autor para o do corréu, comprador do veículo, afastando a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
2. A autarquia recorrente alega ilegitimidade passiva e impossibilidade de desvincular o veículo do nome do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) saber se é cabível a transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito cometida após a venda do veículo, comprovada a alienação anterior à infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva, pois compete ao DETRAN/ES o controle e atualização dos registros de condutores e veículos, nos termos dos arts. 22, inc. III, e 124 do CTB.
5. Comprovada a alienação do veículo antes da infração, aplica-se a mitigação do art. 134 do CTB, afastando-se a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a tradição.
6. A tradição do bem constitui elemento suficiente para a transmissão da propriedade, nos termos do art. 1.226 do CC, sendo irrelevante, para efeitos de responsabilidade, eventual atraso na comunicação ao órgão de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. O DETRAN/ES é parte legítima para responder por pedidos de retificação de registros de infrações decorrentes de mudança de titularidade de veículo. 2. Comprovada a alienação do veículo antes da infração, é possível transferir a pontuação e as penalidades ao novo proprietário, mitigando-se o art. 134 do CTB.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
proposta por
JULIANNO MORET BARBOSA
em face de
JOÃO CARLOS ALEIXO DA SILVA
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES).

O autor narra que foi proprietário do veículo KIA CERATO EX3, o qual alienou ao primeiro requerido, João Carlos Aleixo, na data de 16/04/2021. Todavia, alega que foi notificado pelo segundo requerido acerca da aplicação da suspensão do direito de dirigir, referente ao cometimento de infrações em data posterior à efetivação da alteração da propriedade do bem. Por todo o exposto, requer a notificação do DETRAN/ES que proceda à transferência da infração nº S023321326 para o Sr. João Carlos Aleixo, afastando, assim, a penalidade aplicada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 14811273) :

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para o fim de determinar que o requerido DETRAN/ES proceda com a transferência das anotações referentes ao auto de infração nº S023321326, excluindo-as do prontuário do autor e incluindo-as no prontuário do primeiro requerido, João Carlos Aleixo da Silva, CNH nº 04886854010, afastando-se do autor, definitivamente, as consequências/efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir inerente à infração autuada.

Extingo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 14811274), defendendo a nulidade da sentença por ausência de citação do DNIT, incluído no polo passivo pela parte autora. Aduz, ainda, ser parte ilegítima para integrar o polo passivo da presente demanda. No mérito propriamente dito, defende a improcedência dos pedidos iniciais, ante a ausência de prova cabal da transferência de propriedade.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14811281, ocasião em que o requerente pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

A autarquia de trânsito é isenta do recolhimento do preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de nulidade de sentença por ausência de citação do DNIT e, de igual modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES.

Ora, a autarquia de trânsito é o órgão responsável pela manutenção dos cadastros de veículos e condutores, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à alteração de tais registros, incluindo a transferência de pontuação decorrente de infrações, independentemente de quem seja o órgão autuador. A pretensão final da parte autora impacta diretamente a esfera de atribuições do recorrente, justificando sua permanência na lide.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANSFERÊNCIA DE PONTOS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES
. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. ALEGAÇÕES AUTORAIS RAZOAVELMENTE COMPROVADAS. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 1. De acordo com julgados deste e . TJES, “[...]Ainda que o responsável pela autuação da infração seja o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Espírito Santo – DER, a competência para o processamento do feito e consequente aplicação da penalidade de cancelamento da permissão para dirigir é do DETRAN⁄ES.[...]” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0006976-93.2016.8 .08.0024 (024160062253), Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 03/10/2017) 2. Uma vez demonstrada pertinência subjetiva do apelante para figurar no polo passivo da presente contenda, refuta-se também a alegada ausência de interesse dos impetrantes eriçada com base no mesmo argumento de que o apelante não possui competência para a adoção das medidas reivindicadas na peça de ingresso, bem como que há necessidade de inclusão na lide do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e, consequentemente, de incompetência da Justiça Estadual para análise do feito, na esteira também da jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça. 3 . Segundo a orientação do e. STJ, “[...]o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República"(REsp 1 .774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019).[...]” (PUIL n . 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.) 4. Recurso conhecido, mas não provido . Prejudicada a remessa necessária. Vitória, 09 de maio de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5019619-22.2021 .8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Câmaras Cíveis Reunidas).

Dito isso, registro que compartilho do mesmo entendimento do sentenciante, ou seja, não há falar em litisconsórcio passivo necessário do órgão autuador.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

Sobre a transferência de propriedade de veículo, estabelece o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro a regra da solidariedade caso não haja comunicação de venda. Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra do referido artigo quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, afastando a responsabilidade solidária do antigo proprietário.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao Detran para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AGRG no RESP 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR Rocha, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da Fazenda do Estado DE São Paulo desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.832.627; Proc. 2019/0245371-3; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 20/05/2021)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE. DETRAN/ES. LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO. 1 - Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo Detran/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo Detran/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário 3. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos. 4. Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0001200-78.2016.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 08/10/2020).

Desse modo, a ausência de comunicação de venda e de efetiva transferência do registro veicular perante o Departamento de Trânsito não são óbices absolutos para o reconhecimento da transmissão de propriedade. Segundo estabelece o art. 1.226 do Código Civil,
“os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”.

Feitas essas considerações e passando à análise do caso concreto, verifico que, tal como observado pelo sentenciante, o autor/recorrido logrou obter sucesso em demonstrar a tradição do veículo no momento anterior à infração de trânsito questionada. Conforme bem pontuado na sentença:

Assim sendo, a preclusão administrativa não impede que o Poder Judiciário, com fundamento no princípio da jurisdição única, reveja a legalidade dos atos impugnados. De modo que o proprietário do veículo poderá obter a exclusão dos pontos que lhes foram atribuídos, desde que comprove que terceiro cometeu as infrações.

Quanto as alegações de que a infração de nº S023321326 foi cometida pelo primeiro requerido, Sr. João Carlos Aleixo, tenho que restou devidamente comprovada, porquanto, além da autuação administrativa declinando a data do fato, há nos autos certidão lavrada pelo Cartório de Registro Civil desta cidade, fl. 14, indicando a autorização expressa para transferência de propriedade de veículo realizada pelo requerente à favor do Sr. João Carlos Aleixo da Silva.

Desse modo, vislumbro a possibilidade de conceder o pedido do autor quanto a transferência dessa infração ao primeiro requerido, vez que evidenciado que o veículo autuado não estava sob seus domínios e sim do comprador João Carlos Aleixo da Silva. Sobre tal possibilidade, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a tem admitido em casos semelhantes:

(...)

Por todo exposto, revela-se cabível a nulidade do processo administrativo que determinou o cancelamento da permissão de dirigir do requerente, bem como a transferência da penalidade para a CNH do real infrator.

Logo, comprovada a venda do veículo em 16/04/2021, não merece reforma a sentença que determinou a desvinculação do nome do autor do prontuário do veículo, bem como dos débitos, multas e deliberações incidentes a contar dos referidos dados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)